Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702583-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. EMBARGADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO Cuida-se embargos de declaração opostos por THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA (Id. 43565699), em que aponta omissão desta relatora na decisão de Id. 43360497, quando deixou de majorar os honorários advocatícios em favor do patrono do ora embargante, pleiteando, portanto, que seja suprida a omissão. Contrarrazões do embargado pelo desprovimento do recurso (Id. 44973604). É o relatório. Decido. Conforme decisão de Id. 43360497, tendo em vista a intempestividade na interposição do recurso, esta relatora não conheceu do apelo interposto por BANCO PAN S.A, porém, de fato, não se manifestou acerca de eventual cabimento de honorários recursais, daí porque reconheço a omissão e, doravante, passo a supri-la. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §11, que é devida a majoração da verba honorária pelo tribunal quando julgar o recurso interposto, observando-se os critérios de fixação previstos no §2°, do mesmo dispositivo. De fato, a majoração da verba tem por finalidade tanto inibir a interposição de recursos descabidos, quanto remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora, sendo devida a fixação da verba como decorrência da própria interposição do recurso, daí porque é cabível a majoração dos honorários mesmo nas hipóteses em que o recurso não seja conhecido, mormente quando ofertado contrarrazões pela parte adversa, como é, inclusive, o caso dos autos (Id. 41608171). Assiste, portanto, razão ao embargante. A propósito, o seguinte julgado desta Corte: (...) É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 6. Sendo o acórdão recorrido omisso quanto a majoração da verba honorária em sede recursal, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios da autora para suprir o vício apontado. (...) (ac. 1675743. 4a Turma Cível. Rel. Arnoldo Camanho. Publicado no DJE : 24/03/2023) Posto isto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão e, em consequência, majorar os honorários devidos pelo apelante/embargado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, procedam com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora